Tribunal: TJBA
Processo: 8143094-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143094-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HERVAL BARBOSA CRUZ

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Herval Barbosa Cruz em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de impedimento de embarque em voo internacional, sob alegação de overbooking, bem como ausência de assistência material. O autor alega ter realizado o check-in e despachado bagagem, sendo impedido de embarcar, tendo que arcar com custos de permanência e nova passagem. A sentença entendeu pela ausência de prova do alegado
overbooking
, não havendo falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão
Discute-se se a parte autora demonstrou de forma minimamente suficiente a ocorrência de
overbooking
e a consequente ausência de assistência por parte da companhia aérea, de modo a ensejar responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
1. A responsabilidade por danos extrapatrimoniais oriundos de transporte aéreo internacional não está limitada pela Convenção de Montreal, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme fixado pelo STF no Tema 1240 da Repercussão Geral.
2. O autor comprovou a aquisição de bilhetes e despacho de bagagem, mas não logrou êxito em demonstrar o impedimento de embarque por
overbooking
, tampouco apresentou prova de que tenha se apresentado ao check-in conforme as regras da companhia.
3. A empresa aérea apresentou relatório apontando embarque de número inferior à capacidade da aeronave, corroborando a tese de não comparecimento do passageiro no horário adequado.
4. Não demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando os limites indenizatórios das convenções internacionais.
2. A ausência de comprovação mínima da ocorrência de overbooking e da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143094-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA